Tribunal: TJSP
Processo: 2274497-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cessão de créditos não-tributários
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274497-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MICROSOFT CORPORATION, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274497-06.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28304 Página 2 de 3
VOTO No 28304
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2274497-06.2019.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): MICROSOFT CORPORATION
EMBARGADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição fundada no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil

Alegação de obscuridade Alegação de contradição Alegação
de omissão Caráter infringente Prequestionamento Não
reconhecimento de vício que enseje declaração
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Microsoft Corporation embargou a decisão monocrática de
fls 104/105, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, insistindo na determinação de reserva e/ou retenção
nos autos originários de valor equivalente ao do seu crédito, até que o
agravo de instrumento seja julgado (petição de fls 1/2).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
O caráter infringente tem sido admitido em regime
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274497-06.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28304 Página 3 de 3
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 -
Agr.Reg.-Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
página 719, nota 535:6, Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração: Não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro jurídico do acórdão
embargado, em juízo de reconsideração (STF-Plenário, Emb. Decl. no
RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262).
Excepcionalidade não contemplada nestes autos.
Ainda que fosse para “simples” determinação da
reserva/retenção nos autos originários, não está demonstrada a
regularidade da cessão de crédito em favor de Instrumentos Elétricos
Engro Ltda. Trata-se de matéria de mérito, com forte carga de
litigiosidade.
Por isso não se reconheço, no caso dos autos, a ocorrência
de defeitos que legitimem o acolhimento dos embargos declaratórios. A
redação da decisão monocrática é inteligível, o julgamento completo. Há
coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado. Refuta-
se o eventual intuito infringencial.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator